Tribunal: TJDFT
Processo: 0708953-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que reformou a sentença proferida pelo Juízo a quo, para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 6.928,35, determinando a atualização do valor, até o dia 08/12/2021, mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, fixou-se que os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Requer o acolhimento dos embargos sob o argumento de que o acórdão é omisso, para que o termo inicial da correção monetária a partir do mês/ano de referência final correlato a respectiva rubrica, conforme declaração constante nos autos.
II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 55133806).
III. Não ocorre a omissão apontada, porquanto o termo inicial da correção monetária foi indicado, nos seguintes termos: “VII. Consta-se que há valores pendentes de pagamento em favor da parte autora relativo a despesas de exercícios anteriores, reconhecido na via administrativa, conforme ID 52361325. Assim, em conformidade com a declaração expedida pelo próprio Distrito Federal, devedor no caso concreto, deve a sentença ser reformada para condená-lo ao pagamento do montante indicado naquele documento, com a incidência da regular atualização monetária. VIII. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 6.928,35 (seis mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos). A quantia devida deve ser atualizada até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95”.
IV. Os embargos de declaração, segundo o artigo 48 da Lei 9.099/95, c/c o artigo 1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. Ademais, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.